Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-47.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N.º 8001047-47.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA PROCESSO DE 1º GRAU: 0500293-16.2019.8.05.0006 EMBARGANTE: WILLAMS FELIX DE SOUSA NASCIMENTO ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA (OAB/BA 45.341) EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, indeferiu o pedido de desaforamento formulado pela defesa, mantendo a competência da Comarca de Amargosa para o julgamento do embargante pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não realizar uma análise global e sinérgica dos elementos apresentados pela defesa (repercussão midiática, tensão social e histórico processual); (ii) se houve contradição ao reconhecer a notoriedade do caso, mas afastar o impacto na imparcialidade do júri; (iii) se o julgado partiu de erro de premissa jurídica ao exigir "demonstração inequívoca" para configurar a "dúvida fundada" do art. 427 do CPP; e (iv) se os vícios apontados justificam a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. Não se configura a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente o conjunto de argumentos defensivos, consignando textualmente que os elementos, analisados de forma isolada ou em conjunto, não justificavam a medida excepcional do desaforamento. 5. Inexiste contradição no julgado. A tese defensiva de suposta repercussão social do fato não implica, como consequência lógica e necessária, a conclusão pela parcialidade dos jurados. A decisão colegiada, de forma fundamentada, ponderou que os mecanismos processuais ordinários, como a recusa de jurados, são aptos a garantir a formação de um Conselho de Sentença isento. 6. Não há erro de premissa jurídica. A “dúvida fundada”, requisito do art. 427 do CPP, deve assentar-se sobre base fática concreta e objetiva, sendo vedado o desaforamento com base em meras conjecturas. 7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. IV. Dispositivo e Tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se admitindo a rediscussão do mérito já apreciado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427, 619; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.526.556, Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Desaforamento de Julgamento n.º 8001047-47.2026.8.05.0000, em que figura como embargante Willams Felix de Sousa Nascimento e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO 8001047-47.2026.8.05.0000